Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-10.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006535-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 089.423.581-87 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA - CPF: 467.308.851-49 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 07/06/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora para divergir do seu voto no tocante ao valor indenizatório e dar parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o voto do segundo vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1006535-10.2021.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Recorridos: NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA, GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA e TAM LINHAS AEREAS S/A.

Data do Julgamento:
03/05/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, a
crescido de

correção monetária a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
, bem como o valor de
R$ 9.350,21
(nove mil trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais, c
om correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora de um por cento ao mês, a partir da sentença
.

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimados, apenas os reclamantes apresentaram as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO PARA EMBARQUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TESTE PCR COVID-19. DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL JÁ REALIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os Recorridos

NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA e GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de terem sido impedidos de embarcarem por não possuírem teste PCR COVID-19.

2.
No caso dos autos, os Recorridos adquiriram pacote de turismo saindo de Cuiabá, com destino a Cancun-México, com conexão em Lima-Peru, entre os dias de 08 de dezembro de 2020 à 16 de dezembro de 2020.

3.
Entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que tanto a Recorrente como a empresa aérea informaram aos Recorridos que o teste PCR COVID-19 não era exigível para conexão em Lima-Peru.

4.
Os danos materiais restaram comprovados, contudo a Recorrente trouxe comprovação de que os Recorridos utilizaram o crédito no valor de R$ 3.801,76 (três mil e oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), portanto, referido valor deve ser abatido da condenação por danos materiais sob pena de configurar enriquecimento ilícito, sendo devido aos Recorridos danos materiais na quantia de R$ 5.548,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

5.
Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que as férias inicialmente programadas foram frustradas em razão da desinformação prestada pelas demandadas, em relação a exigência do PCR.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos que que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que os Recorridos NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA e GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de terem sido impedidos de embarcarem por não possuírem teste PCR COVID-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, com a condenação da Recorrente em solidariedade a LATAM ao pagamento da quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorridos, a título de danos morais.

A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustentando a culpa exclusiva dos Recorridos pelo não embarque e busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou alternativamente reduzido os danos materiais e morais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 03/05/2022, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que a sentença comporta reforma apenas no que tange a condenação dos danos materiais.

No que tange aos danos morais e o valor fixado a manutenção da sentença é impositiva, pois o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos materiais, sendo necessária a redução do valor da condenação em compensação ao crédito já utilizado pelos Recorridos, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito.

Os Recorridos postularam a condenação das demandas ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), valor que corresponde ao custo das passagens, hospedagem e passeio.

Ocorre que a Recorrente, nas razões Recursais comprova que os Recorridos utilizaram o crédito de R$ 3.801,76 (três mil e oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), para aquisição de novas passagens com destino a Natal.

Nesse sentido, o valor utilizado de R$ 3.801,76 (três mil e oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), deve ser abatido da condenação por danos materiais, restando aos Recorridos a quantia de

R$ 5.548,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Desta feita, há que ser reformada a sentença nesse aspecto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A,
ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar parcialmente a sentença e reduzir a condenação em danos materiais para a quantia de R$
5.548,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito -
2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022